Tribunal: TJSP
Processo: 1017064-33.2015.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Obscuridade, contradição e omissão não reconhecidas. Indenização por erro médico. Consoante constou no V. Acórdão, apesar do reconhecimento da falha na prestação do serviço médico e a extensão dos prejuízos causados à autora, correta a redução da indenização arbitrada no primeiro grau de 150 salários mínimos vigentes (R$ 143.100,00), para R$ 100.000,00, os quais

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Obscuridade, contradição e omissão não reconhecidas. Indenização por erro médico. Consoante constou no V. Acórdão, apesar do reconhecimento da falha na prestação do serviço médico e a extensão dos prejuízos causados à autora, correta a redução da indenização arbitrada no primeiro grau de 150 salários mínimos vigentes (R$ 143.100,00), para R$ 100.000,00, os quais soam compatíveis com o dano sofrido. EMBARGOS REJEITADOS.